Tribunal: CARF
Processo: 11080.735924/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.735924/2012-46
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-011.138 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Embargante
DEVAT 10a RF
Interessado
CANTEGRIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES
LTDA. E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
De acordo com o Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, em seu art. 66, cabem embargos inominados quando o Acórdão
contiver inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita
ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos para correção, mediante a prolação de um
novo acórdão, naquilo que for necessário para sanar o vício apontado.
EMBARGOS INOMINADOS NÃO PROVIDOS. INFORMAÇÕES NO
MOMENTO DO JULGAMENTO.
Não havendo incorreções ou inexatidões no conteúdo material, os embargos
não devem ser acolhidos. Isso porque não haviam informações de
parcelamento do crédito fiscal na época do julgamento, não tendo como o
julgador ter elementos suficientes ao momento da análise do processo.
Portanto, a decisão prolatada foi tecnicamente correta, não havendo se falar em
anulação ou acolhimento de embargos para modificação do julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de voto, não acolher os
embargos.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735924/2012-46
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.138 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735924/2012-46

Relatório

Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Delegacia da Receita Federal do
Brasil de origem, em face do Acórdão de Recurso Voluntário no 2301-010.556 (e-fls. 310 a 321),
em sessão de julgamento em 13/06/2023, proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a
Seção de Julgamento, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
BOLSA
DE
ESTUDOS
DE
GRADUAÇÃO OU PÓS GRADUAÇÃO CONCEDIDA AOS EMPREGADOS. NÃO
INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF 149.
Nos termos da súmula CARF 149, não integra o salário de contribuição a bolsa de
estudos de graduação ou de pós-graduação concedida aos empregados, em período
anterior à vigência da Lei no 12.513, de 2011, nos casos em que o lançamento aponta
como único motivo para exigir a contribuição previdenciária o fato desse auxílio se
referir a educação de ensino superior.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTAS. PRÊMIOS E COMISSÕES.
ÔNUS DA PROVA.
Para afastar a natureza de pagamentos constatados como sendo verba salarial pela
fiscalização, efetuados mediante premiação ou comissões, cabe à Contribuinte a
comprovação de que a referida autuação não tem caráter salarial, devendo, assim, a
recorrente efetuar os respectivos recolhimentos das contribuições previdenciárias
devidas.
ABONO E PRÊMIOS.
Conforme o parecer exarado pela PGFN (Ato Declaratório n° 16, de 20 de dezembro de
2011 (DOU de 22.12.2011), o abono único e os prêmios previstos em Convenção
Coletiva de Trabalho CCT, desvinculado do salário e pago sem habitualidade, devem
ser excluídos da base de cálculo das contribuições previdenciárias.
A Lei no 9.279/98, prescreve desvinculação ao salário do pagamento de abonos, quando
cumpridas as condições legais, o que remete à esfera trabalhista, não incidindo natureza
salarial e consequentemente não havendo contribuição previdenciária. No presente caso
não estavam previstos em convenção coletiva as referidas verbas e, portanto, não podem
ser desvinculadas da base de cálculo.
REPRESENTAÇÃO FISCAL. SÚMULA CARF N 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
A unidade da administração tributária, ECOA/DEVAT, vinculada à 10a Região
Fiscal, por meio de despacho de encaminhamento de e-fl. 334 informou que os débitos discutidos no
presente foram incluídos no Programa Especial de Regularização Tributária (PERT) instituído pela
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.138 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735924/2012-46

Lei no 13.496/2017 e encontram-se baixados por liquidação, importando em desistência do recurso
voluntário, apresentando embargos de declaração.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Os embargos de declaração foram recebidos como embargos inominados, uma
vez que o despacho de admissibilidade ter considerando o princípio da fungibilidade dos recursos
administrativos e com fundamento no arts 65, § 1o e 66, ambos do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, e que guardam as
formalidades necessárias para seu recebimento. Portanto, passo a analisá-los.
O artigo 66 do Regimento Interno deste Conselho (RICARF - Portaria mf no 343,
de 09 de junho de 2015), assim dispõe:
“Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão”.
Os embargos de inominados se prestam para sanar vícios materiais encontrados na
decisão, podendo resultar em raras vezes em efeitos infringentes.
Conforme o Despacho da Unidade executora, de e-fl. 334, há a informação de
existência de parcelamento do débito objeto do acórdão prolatado devolvendo o processo ao CARF
para análise, nos seguintes termos:
Tendo em vista que os débitos 37.374.958-9, 37.374.959-7 e 37.374.960-0 foram
incluídos no Programa Especial de Regularização Tributária (PERT - LEI 13.496/2017)
e encontram-se baixados por liquidação, importando em desistência do recurso
voluntário, proponho o retorno do presente processo ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) para conhecimento.
Diante dos documentos juntados pela unidade da administração tributária (e-fls. 327 a
329), verifica-se que a contribuinte incluiu os DEBCADs discutidos no presente processo no
parcelamento especial da Lei 13.496/2017, em 14/08/2018.
O processo retornou ao CARF, com fundamento ao § 3o, do art. 78 do Anexo II do
RICARF, dispõe o seguinte:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
[...]
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.138 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.735924/2012-46

contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Ocorre que na época do julgamento do Recurso Voluntário, não havia nos autos
informações de parcelamento.
Apesar do parcelamento ter ocorrido em data anterior ao julgamento do recurso
voluntário (13/06/2023), a informação não era de ciência deste relator ou do colegiado, não havendo
informação por nenhuma das partes, como já ressaltado pelo Despacho de Admissibilidade dos
embargos. Com a situação posta, tem-se a ocorrência da coisa julgada administrativa, tendo sido
prolatada decisão tecnicamente correta.
Caso a referida informação tivesse sido trazida aos autos, por qualquer das partes,
antes do julgamento, o encaminhamento ali referendado pelo colegiado certamente seria outro.
Entende-se que no caso, não se aplica a hipótese de já ter ocorrido decisão
favorável ao recorrente, nos termos do art. 78, do anexo II do RICARF, pois na presente situação
não havia ciência pelos julgadores administrativos em segunda instância dos fatos.
Com isso, no presente caso, caba a unidade de origem reconhecer a existência do
contencioso administrativo, bem como a sua “definitividade”, pela decisão proferida, cotejando-
os pagamentos realizados e os possíveis créditos originários da presente demanda administrativa.
Nessas circunstâncias, não acolho os embargos opostos.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por não acolher os embargos inominados opostos.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 349
DF CARF MF
Original